Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706977-88.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA SABRINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção ao art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste a apelante acerca da preliminar suscitada em contrarrazões de perda superveniente do objeto. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 15 de julho de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator